Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. COBRANÇAS. SUSPENSÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
Demostrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), defere-se a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança em desfavor do Autor/Agravante, tais como protesto ou inclusão do nome em cadastros de inadimplentes, em razão dos contratos discutidos no Feito, sob pena de multa diária, até o julgamento de mérito da demanda, ocasião em que o tema será melhor elucidado.
Agravo de Instrumento provido.